Tribunal: TJSP
Processo: 2227100-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O termo inicial para a contagem do início da prescrição ocorre com a ciência inequívoca pelo interessado do ato ilício. No caso concreto, as inconsistências no recebimento de valores dos cofres públicos somente puderam ser aferidas após a resposta pela Prefeitura Municipal de requerimento formulado por vereador em 06 de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O termo inicial para a contagem do início da prescrição ocorre com a ciência inequívoca pelo interessado do ato ilício. No caso concreto, as inconsistências no recebimento de valores dos cofres públicos somente puderam ser aferidas após a resposta pela Prefeitura Municipal de requerimento formulado por vereador em 06 de novembro de 2017, de modo que não decorrido o prazo prescricional. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227100-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante ELIAS DE
ARAÚJO, são agravados ALTAIR TEIXEIRA DE NOVAES e RAUL SILVEIRA BUENO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.444 - Agravo de Instrumento no 2227100-14.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - RS
2/4
Voto no 18.444
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227100-14.2020.8.26.0000
Agravante: Elias de Araújo
Agravado: Altair Teixeira de Novaes
Interessado: Raul Silveira Bueno Júnior
Juíza prolatora: Graciella Lorenzo Salzman
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O termo inicial para a contagem
do início da prescrição ocorre com a ciência inequívoca pelo
interessado do ato ilício. No caso concreto, as inconsistências no
recebimento de valores dos cofres públicos somente puderam ser
aferidas após a resposta pela Prefeitura Municipal de requerimento
formulado por vereador em 06 de novembro de 2017, de modo
que não decorrido o prazo prescricional. Decisão mantida. Recurso
desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído dos autos da Ação Popular no 1000029-71.2018.8.26.0529, interposto
contra a r. decisão de fls. 474/476 dos autos principais, proferida pela MM. Juíza
da 1a Vara Judicial da Comarca de Santana do Parnaíba, que saneou o feito e
afastou a prescrição porque entendeu que o prazo prescricional previsto na Lei de
Ação Popular é de 5 anos e tem início a partir da publicidade dos atos lesivos, que,
no caso concreto, ocorreu por meio da resposta ao requerimento no 78 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.444 - Agravo de Instrumento no 2227100-14.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - RS
3/4
vereador Luciano Motorista perante a Câmara Municipal de Pirapora de Bom Jesus,
o qual teve trâmite em 06 de novembro de 2017.
Elias de Araújo interpôs o recurso sustentando, em
síntese, que a indicada irregularidade no percebimento dos subsídios se refere às
legislaturas de 2001 a 2008 e que sempre foram públicas e as contas foram
aprovadas pelo Tribunal de Contas, de modo que decorridos mais de 5 anos, a
questão encontra-se prescrita (fls. 01/10).
Não houve pedido de efeitos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O Ministério Público de 2a Instância ofereceu parecer
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 82/85).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que pretende Elias
que seja reconhecida a prescrição pela irregularidade de recebimento de
remuneração dos cofres públicos.
Entretanto, como bem apontado pela Procuradora de
Justiça, a prescrição se orienta pela teoria da actio nata , de modo que seu início
somente ocorre com a ciência inequívoca do ato lesivo pelo legitimado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.444 - Agravo de Instrumento no 2227100-14.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - RS
4/4
No caso concreto, somente foi possível aferir a
irregularidade após a resposta, pela Prefeitura Municipal, ao requerimento
formulado por vereador em 06 de novembro de 2017.
Ademais, somente assim foi possível ter acesso ao
prontuário do ex-vice-prefeito de Pirapora de Bom Jesus e aferir a irregularidade
do recebimento de valores.
Deste modo, não decorridos mais de 5 anos após a
ciência, não há que se falar em prescrição. Assim, o processo deve ter seu curso
norma.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser mantida por seus fáticos e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator